Tribunal: TJDFT
Processo: 0743887-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0743887-21.2023.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: ÁLVARO BITTENCOURT HENRIQUE SILVA Agravado: MAURÍCIO BITTENCOURT HENRIQUE SILVA e OUTRA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto DECISÃO: Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo herdeiro ÁLVARO BITTENCOURT HENRIQUE SILVA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (ID 169146225 e ID 171858010) que, no inventário no 0747990-91.2021.8.07.0016, de Aldir Henrique Silva, sob a alegação de regularizar a representação do espólio, indeferiu sua nomeação como inventariante, nomeando terceira pessoa, Perito LUPERCE DIAS TEIXEIRA, diante de resistências injustificadas, estado de desentendimento entre os herdeiros prejudicando o curso do processo, relegando questões relevantes para o deslinde do feito a segundo plano, demandando gestão eficiente e imparcial, inclusive endossada pelo agravante (ID 167999780), mas com resistência injustificada por parte do herdeiro e ora agravado, Maurício. Embargos de declaração da decisão opostos pelo agravado Maurício foram rejeitados por ausência de vício, com ressalva de reiteração para medida, tendo a decisão sido proferida com respaldo e parecer favorável do MPDFT, em face do estado de beligerância entre os herdeiros, impedindo o regular curso do processo, desconfiança recíproca, acusações de malversação de bens e atos de gestão questionados, evidenciando que a gestão dos herdeiros não tem sido eficaz há cerca de 2 (dois) anos da abertura do inventário. Também ressaltou que o rol do art. 617, do CPC, é preferencial, não obrigatório, cabendo ao magistrado, à luz do caso concreto, nomear o inventariante que melhor tenha condições de desempenhar o encargo, além de não ser necessária a anuência de todos os herdeiros na decisão acerca da inventariança, sendo dispensável o aval daquele que pelo seu comportamento fez gerar a situação para tal providência. Em suas razões recursais (ID 52356039), o agravante apresenta breve síntese dos fatos, noticiando inventário dos bens deixados pelo Sr. Aldir Henrique Silva, falecido em agosto de 2021, tendo como herdeiros o próprio e seu irmão, Maurício, após o falecimento da herdeira (viúva à época) Marly Henrique Silva. Que iniciou o processo de inventário, depois assumido pela viúva que, pelos sinais de incapacidade e sua interdição, ficando o herdeiro Maurício como Curador, houve prejuízos pela atuação negligente do filho mais novo, Maurício, e que em julho do ano em curso a viúva veio a óbito, ficando em aberto quem iria assumir o inventário, culminando com a decisão guerreada, que nomeou terceira pessoa como inventariante. Relata que o falecido deixou diversos bens a serem partilhados, principalmente no ramo agrícola, sendo necessário que haja qualificação técnica do inventariante para a administração dos bens, ressaltando que possui melhores condições para o encargo, apontando consequências de uma má gestão vistas no período em que o herdeiro e agravado Maurício assumiu, indiretamente, o inventário como perda da safra de grãos, venda de cabeça de gado, quebra de maquinários, entre outros. Menciona que o perito judicial nomeado não demonstra possuir qualificação técnica e profissional para o encargo, no ramo da agricultura e da pecuária, não sabendo se possui o mínimo necessário de conhecimento técnico para gerir os bens, podendo influenciar negativamente nos bens do espólio. Pontua que como filho mais velho do falecido casal, possuiu mais contato com os pais, inclusive residindo com eles sua vida inteira, apontando julgado no sentido de que detém melhor capacitação para o exercício da inventariança, indicando que o litígio entre irmãos advinha justamente pelo posicionamento do segundo herdeiro Maurício que agia com má-fé, nunca prestando contas de sua atuação, enquanto reprimia corretamente tais atitudes. Acredita que sendo nomeado inventariante a situação irá mudar pois irá realizar a devida prestação de contas além de gerir melhor todo o acervo do espólio. Aduz restarem presentes e demonstrados os requisitos autorizativos do art. 995, do CPC, pugnando seja suspensa a decisão recorrida até julgamento do recurso, reformando-se a decisão para que seja nomeado inventariante em detrimento do perito judicial. Preparo recolhido (ID 51425002). É o relatório. Decide-se. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma/cassação da r. decisão agravada que nomeou como inventariante o Perito Luperce Dias Teixeira, não herdeiro como os ora litigantes, trazendo como pano de fundo a discussão sobre a legitimidade para figurar como inventariante. Tal nomeação, à luz das decisões impugnadas, após oposição de aclaratórios, ocorreu em razão de reconhecidas resistências injustificadas, estado de desentendimento entre os herdeiros prejudicando o curso do processo, relegando questões relevantes para o deslinde do feito a segundo plano, demandando gestão eficiente e imparcial, inclusive endossada pelo ora agravante (ID 167999780), por diversas vezes, reiterando que a inventariança seja exercida por terceiro, inventariante judicial. Nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, há de se ressalvar também (além de endossada pelo ora agravante - ID 167999780, por diversas vezes, reiterando que a inventariança seja exercida por terceiro, inventariante judicial), que a decisão ora impugnada foi proferida com respaldo e parecer favorável do MPDFT, em face do estado de beligerância entre os herdeiros, impedindo o regular curso do processo, desconfiança recíproca, acusações de malversação de bens e atos de gestão questionados, evidenciando que a gestão dos herdeiros não tem sido eficaz há cerca de 2 (dois) anos da abertura do inventário. À luz dos fatos e documentos em análise, é sabido que o rol do art. 617, do CPC, é preferencial, não obrigatório, cabendo ao magistrado, à luz do caso concreto, nomear o inventariante que melhor tenha condições de desempenhar o encargo, além de não ser necessária a anuência de todos os herdeiros na decisão acerca da inventariança, sendo dispensável o aval daquele que pelo seu comportamento fez gerar a situação para tal providência. Numa análise perfunctória, a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Isso porque o agravante não demonstrou, liminarmente, nem a probabilidade do direito substancial vindicado, à luz da regularidade da decisão proferida sob o pálio do art. 617, do CPC; bem como não logrou êxito em evidenciar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada uma vez que, apesar de mencionar que o perito judicial nomeado não demonstra possuir qualificação técnica e profissional para o encargo, no ramo da agricultura e da pecuária, ressalta, na mesma peça recursal, não saber se o perito possui o mínimo necessário de conhecimento técnico para gerir os bens. Apesar das suas noticiadas qualidades, fato é que o agravado também fez menção de possuir qualidades semelhantes, em outro agravo de instrumento pelo mesmo interposto, reconhecendo, porém, total objeção de que o encargo seja assumido por um ou pelo outro herdeiro, sinalizando para a adequação/necessidade de um terceiro como inventariante judicial, na forma da decisão guerreada. De fato, a ordem de preferência do art. 617, do CPC, não possui caráter absoluto, devendo, de regra, ser observada, sendo admitida, porém, a possibilidade de alteração em hipóteses singulares e concretamente analisadas, com objetivo de evitar tumultos processuais desnecessários ou mesmo sonegação de bens. Nesse sentido, colacionam-se julgados desta eg. Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO. INVENTARIANTE. ORDEM. ART. 617 DO CPC. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Consoante lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao juiz cabe nomear o inventariante e removê-lo, não podendo decidir discricionariamente a respeito da nomeação do inventariante, de modo que o magistrado deve ater-se à ordem do aludido dispositivo, corrigindo equívocos por acaso existentes quando da nomeação. Por outro lado, esclarecem que a ordem prescrita no artigo não se mostra absoluta, sendo faculta ao juiz alterá-la se houver motivos que desaconselhem sua obediência, podendo até mesmo escolher pessoa estranha para o encargo, caso verifique a necessidade dessa providência (Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 3. ed. em e-book baseada na 17. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). 2. A ordem de nomeação prevista no art. 617 do Diploma Processual Civil deve ser inicialmente observada, embora não apresente caráter absoluto, de modo que pode ser alterada em casos excepcionais, desde que haja fundada razão, o que, na espécie, encontra-se plenamente justificada, não se constatando qualquer vício a impor, nesse momento processual, a substituição do genitor pela genitora no encargo de inventariante. 3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1438954, 07110971820228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022 - grifo nosso); PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESPÓLIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. ARTIGO 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. 1. O rol previsto no art. 617 do CPC estabelece a ordem de preferência na nomeação de inventariante. 2. Um dos principais deveres do inventariante é promover o regular andamento do inventário, sempre visando à partilha, de modo a impulsionar processualmente o feito, pois, como administrador de bens alheios, não se aceita que retarde a entrega dos quinhões. 3. Não sendo absoluta a ordem contida no art. 617 do CPC, pode o magistrado, em caso de litigiosidade entre as partes, desobedecê-la, nomeando herdeiro que administra os bens, mormente quando se visualiza a "necessidade de eliminar as discórdias atuais e prevenir outras" (REsp 88296/SP, Rel. Ministro NILSON NAVES, Terceira Turma, julgado em 03/11/1998, DJ 08/02/1999, p. 275). 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1065928, 07123233420178070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2017, publicado no DJE: 19/12/2017 - grifo nosso). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INVENTARIANTE. ORDEM DE NOMEAÇÃO. RESPEITADA. MERA DISCORDÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A ordem de nomeação do inventariante prevista no artigo 617 do CPC deve, preferencialmente, ser respeitada, salvo se houver nos autos algum motivo que justifique a mudança da ordem na escolha do inventariante. Precedentes. 2. No caso dos autos, não se mostra incorreta a decisão que nomeou outra herdeira como inventariante, porquanto seguiu a ordem de nomeação indicada pelo artigo 617 do Código Civil. 3. A discordância da nomeação da herdeira fundada em critérios pessoais não é suficiente para afastar tal nomeação, pois feita conforme a ordem legal. 4. Eventual descumprimento dos deveres e das funções pela inventariante enseja a sua remoção, que pode ser feito a pedido de qualquer herdeiro ou de ofício pelo Juízo das Sucessões. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1355080, 07152027220218070000, Relator: RÔMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não se extrai dos autos, aqui ou na origem, qualquer ato em desalinho com a lei, ou, ainda, tendente a representar perigo ao patrimônio, razão pela qual não se faz necessária a suspensão da decisão recorrida, que, a rigor, confunde-se com o mérito nesse que é, substancialmente, um pedido satisfativo. A alegada falta de conhecimento do agravante em relação ao agravado não impede o encargo do inventariante nomeado, especialmente, em razão de suas condições de imparcialidade e melhor interesse do espólio, possibilitando gestão transparente e responsável do acervo hereditário, resguardando o pagamento de eventuais credores e os quinhões dos herdeiros à luz de desentendimentos entre herdeiros, resistências injustificadas, animosidades e ataques em relação à idoneidade moral. Tal medida não evidencia temeridade ou perigo. Ademais, não configura perigo da demora o sustentado risco de serem realizados atos de gestão pelo perito judicial nomeado como inventariante, uma vez que legalmente e justificadamente nomeado (art. 93, inciso IX, da CF/88 c/c art. 11, CPC). À luz de todo o imbróglio evidenciado, há de se aguardar, “ad cautellam” o exercício das garantias constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Retifique-se o polo passivo constante no Sistema PJE. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 18 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.